Tribunal: TJBA
Processo: 8011449-49.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011449-49.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ALICE SILVA LEITE, JULIANO SILVA LEITE

APELADO: ELISMAR MENEZES SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE, JULIANO SILVA LEITE, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA. PRAZO INFERIOR A 60 DIAS. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas pelo Bradesco Saúde S/A, pela Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e pelo autor contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o restabelecimento de plano de saúde e condenando as rés ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A controvérsia recursal cinge-se a aferir: (i) há legitimidade passiva da operadora Bradesco Saúde; (ii) a legalidade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência sem observância dos requisitos legais; e (iii) a configuração de danos morais e adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A operadora e administradora integram a cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde, respondendo solidariamente pelos prejuízos oriundos do contrato, conforme art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC.

5 - O cancelamento do plano de saúde por inadimplência exige atraso superior a 60 dias e notificação prévia inequívoca do beneficiário, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, aplicável também aos contratos coletivos. Precedentes do STJ.

6 - No caso concreto, o cancelamento ocorreu sem observância do prazo mínimo de 60 dias e sem comprovação de notificação prévia adequada, configurando rescisão irregular.

7 - Os danos morais restaram configurados considerando o cancelamento irregular de plano de saúde de pessoa com antecedente oncológico, situação que extrapola meros dissabores e gera insegurança quanto ao acesso aos cuidados médicos especializados.

8 - Embora o cancelamento do plano de saúde tenha sido indevido e dirigido a consumidor com histórico oncológico, fato que aumenta a sensibilidade da situação, não há nos autos prova de que tal rescisão tenha ocasionado recusa específica de atendimento médico, internação, interrupção de tratamento em curso ou agravamento comprovado do estado clínico do autor. Outrossim, ainda que as acionadas não tenham cumprido os requisitos para legitimar o cancelamento, não se pode ignorar que o cancelamento decorreu do pagamento tardio das mensalidades. Nesse cenário, o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias específicas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recursos conhecidos e não providos, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Teses de julgamento:
1. A operadora e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos decorrentes de cancelamento indevido de plano de saúde, enquanto integrantes da cadeia de fornecimento; 2. Mesmo em contratos de plano ou seguro saúde coletivos, a rescisão por inadimplemento exige notificação prévia inequívoca do beneficiário, com comprovação do efetivo recebimento da comunicação; 3. O cancelamento irregular de plano de saúde de pessoa com antecedente oncológico configura dano moral, considerando a especial vulnerabilidade do beneficiário.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 14, 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp n. 2.572.164/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16/12/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.696.436/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 9/12/2024; STJ, REsp n. 2.193.656/AC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 31/3/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011449-49.2023.8.05.0080
, em que figuram reciprocamente como Apelantes e Apelados
BRADESCO SAÚDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e ELISMAR MENEZES SILVA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça